Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705964-66.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ROSIMEIRE CRUZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Segunda Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL POR TRÊS VEZES. CUIDADORA. SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. ATITUDE MEDIANTE RELEVANTE VALOR MORAL. NÃO DEMONSTRADA. CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se com base nos relatos das vítimas, presente o dolo direto da acusada e a elementar da qualificadora do tipo penal, descrito no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, que é burlar a vigilância da vítima, para se assenhorar do bem, ou seja, agir mediante fraude, não há falar em afastamento da qualificadora. 2. Relevante valor moral se diz sobre uma conduta não reprovável, podendo ser interpretada como algo até nobre, o que não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que não há correlação entre as condutas das vítimas e o problema de saúde da acusada. Considerando que o Brasil dispõe do Sistema Único de Saúde, com oferta gratuita de tratamento de saúde para população, inclusive existindo meios lícitos para obrigar o Estado a fornecer o tratamento que ela necessite, caso inexistente a disponibilidade do serviço público na região, não prospera a tese defensiva, devendo ser entendida como mera justificativa para a prática do delitivo. 3. Na configuração da continuidade delitiva a jurisprudência estabeleceu um critério objetivo, pelo qual entre um crime parcelar e outro não pode transcorrer um intervalo superior a 30 (trinta) dias. Se no caso dos autos o primeiro delito ocorreu em 09/10/2020, o segundo ema 03/02/2021 e o terceiro em 22/03/2021 (ID 92528896), estando ausente a conexão temporal, afasta-se a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, mantendo-se do o concurso material de crimes. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal; e 386, inciso III, este do Código de Processo Penal, requerendo o decote da qualificadora referente ao emprego de fraude, porquanto não houve a utilização de meio fraudulento capaz de qualificar o crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal; e 386, inciso III, este do Código de Processo Penal. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “A acusada ROSIMEIRE CRUZ DA SILVA, nas três vezes em que praticou o delito, agiu com a nítida intenção de ludibriar as vítimas para materialização do seu intento. Primeiro, nos três fatos, a acusada se aproveitou de anúncios no Sítio da OLX, feitos por pessoas privadas, divulgando a necessidade de contratação de trabalhador para serviço doméstico em residência particular. Segundo, nos três fatos, a acusada iniciou contato através do aplicativo WhatsApp, se identificando com nome de Solange e de Rosana da Silva, qualificando-se como empregada doméstica e cuidadora de idosos, apta a realizar os trabalhos domésticos que as vítimas necessitavam. Terceiro, após combinação prévia, realizada através do aplicativo WhatsApp, a acusada se dirigiu à residência das vítimas, que franquearam a entrada dela, acreditando que estavam negociando com uma pessoa interessada na proposta de emprego, permitindo que a ré iniciasse o serviço. Aí, e quando elas estavam distraídas, fazendo outras atividades, a ré furtou bens valiosos e se evadiu do local, sem que ninguém percebesse ou dizendo que ia buscar pertences pessoais, que havia esquecido no veículo do filho, oportunidade que desaparecia e bloqueava as vítimas do contato de WhatsApp.” (ID 57891420) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.093.499/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e o AREsp n. 2.576.717, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/05/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003